Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702221-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA-SCP, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA.-SCP, ORGBRISTOL - ORGANIZACOES BRISTOL LTDA - SCP, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, BRISTOL RECIFE SUITES E CONVENTION SCP AGRAVADO: RENATO LUIZ BELINETI NAEGELE, CRISTINA BOHRER LAZZAROTTO DESPACHO Em consulta aos autos de origem, observo que o processo foi sentenciado. Dessa forma, intimem-se os agravantes para, no prazo de 10 dias, informar se permanece o interesse no julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator